Tribunal: STF
Processo: HC 192712
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0175474-13.2018.8.06.0001, determinou, em 8 de novembro de 2018, a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Aludindo a interceptações telefônicas, implementadas em 2015 e 2016, assentou haver materialidade e indícios de autoria, em virtude da integração a grupo criminoso voltado ao tráfico de entorpecentes e responsável por homicídios cometidos nas cidades de Cascavel e Pindoretama. Realçou ser, no grupo, incumbido de vender drogas, recolher dinheiro e realizar cobranças. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, tendo-a como necessária para fazer cessar as atividades da organização criminosa.
    Em 28 de julho de 2020, indeferiu pedido de liberdade provisória, ressaltando configurada a contemporaneidade da prisão com o contexto fático, considerada a periculosidade do paciente.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 134.528, desprovido pelo Relator.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato por meio do qual determinada a prisão preventiva. Sublinha a ausência de contemporaneidade, dizendo-a lastreada em interceptações telefônicas implementadas em 2015 e 2016. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 1º de dezembro de 2020, revelou estar o processo-crime na fase de apresentação de alegações finais.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportando-se a interceptações telefônicas, ressaltou a integração a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e cometimento de homicídios nas cidades de Cascavel e Pindoretama. Destacou a posição do paciente no grupo, incumbido de vender entorpecentes, recolher dinheiro e realizar cobranças. Teve como imprescindível a custódia para interromper as atividade da organização. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A atualidade da prisão, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo assentou-a necessária para fazer cessar as atividades do grupo criminoso. Ao indeferir pedido de liberdade provisória, ressaltou persistir a imprescindibilidade, considerada a periculosidade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator